Tribunal: TJPA
Processo: 0008054-32.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÃNCIA. CONJUNTO PROBATÃRIO. ROBUSTEZ. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÃU PELA VÃTIMA. VALIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito de absolviÃ§Ã£o, arrimado na tese de insuficiÃªncia para alicerÃ§ar a condenaÃ§Ã£o, considerando que o acervo probatÃ3rio existente nos autos, comprova de forma clara a autoria e a materialidade delitiva. Valendo, lembrar que este Ã© harmÃ ́nico e colidente com as declaraÃ§Ãμes da vÃtima que, nos crimes de roubo, possui relevante valor na elucidaÃ§Ã£o da prÃ¡tica delitiva.2. Igualmente, comprovado pelo conjunto probatÃ3rio que o apelante praticou o crime na companhia de outras pessoas, de rigor a manutenÃ§Ã£o da causa de aumento aplicada pelo juÃzo.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0008054-32.2012.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ARQUINO JÚNIOR LOPES SOUZA - Def. Público Fábio Guimarães Lima
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELA VÍTIMA. VALIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição, arrimado na tese de insuficiência para alicerçar a condenação, considerando que o acervo probatório existente nos autos, comprova de forma clara a autoria e a materialidade delitiva. Valendo, lembrar que este é harmônico e colidente com as declarações da vítima que, nos crimes de roubo, possui relevante valor na elucidação da prática delitiva.
2. Igualmente, comprovado pelo conjunto probatório que o apelante praticou o crime na companhia de outras pessoas, de rigor a manutenção da causa de aumento aplicada pelo juízo.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
R E L A T Ó R I O

ARQUINO JÚNIOR LOPES SOUZA
, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal - crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa.

Narra a denúncia, que no dia 15/05/2012, por volta das 15hs30m, a vítima Felipe Monteiro conduzia seu veículo em companhia da outra vítima Elis Rente Oliveira, na Trav. Lomas Valentinas com o Canal da Pirajá, quando foram abordados pelo recorrente, na companhia de dois adolescentes e, com uso de arma de brinquedo, subtraiu os seus aparelhos celulares, empreendendo fuga logo em seguida.

Após o delito e o acionamento de uma viatura policial pelas vítimas, o apelante foi preso em flagrante, juntamente com os dois menores, os quais foram apreendidos, tendo, ainda, sido recuperados os celulares das vítimas.

A denúncia foi devidamente recebida, o feito transcorreu dentro da normalidade, vindo o juízo julgar procedente a denúncia, condenado o apelante nas sanções ao norte mencionadas (fls. 257/260), decisão contra a qual se insurge a defesa através do presente recurso de apelação (fls. 272/281).

Em suas razões (fls. 272/281), postula pela absolvição por insuficiência probatória em razão da fragilidade da palavra de apenas uma das vítimas, e, alternativamente, pleiteia a desclassificação para o delito de roubo simples em razão da não comprovação da participação dos menores na empreitada criminosa.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões recursais (fls. 282/285), pugna pelo provimento do recurso a fim de absolver o recorrente por insuficiência de prova.

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.
(fl. 286).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (fls. 290/297).

É o relatório.

À douta revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 22 de outubro de 2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Cinge-se o pleito recursal nos pedidos de reforma da sentença em razão da insuficiência de prova a subsidiar o decreto condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o de roubo simples, diante da não comprovação do concurso de agentes.

Adianto, que o pleito recursal não merece acolhimento.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade do crime pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 35-IPL) e auto de entrega (fls. 36 e 38).

Por outro lado, patente a autoria imputada ao recorrente, diante da palavra da vítima Felipe Gabriel de Souza Monteiro na fase inquisitorial e judicial (audiência degravada fl. 200), tendo narrado os fatos com detalhes do fato delituoso e a ação do agente, ora recorrente, no delito imputado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, inconteste a autoria imputada ao apelante, eis que foi irrefutavelmente reconhecido pela vítima durante as fases inquisitorial e judicial.

Os relatos acima não deixam dúvida de que o apelante foi sim o autor do crime de roubo descrito na peça acusatória julgada procedente pelo juízo, afastando, assim a tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação.

Por outro lado, conforme remansosa jurisprudência nos crimes contra patrimônio a palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por outros elementos, igualmente idôneos.

Por se coadunar com o caso em análise trago a colação recente julgado de minha relatoria:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CARACTERIZADA.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos apelantes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com o reconhecimento do apelante pela vítima.
3. Reconhece-se a causa de aumento do concurso de agentes se o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, como foi o caso dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01427555-40, 213.134, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-15, Publicado em 2020-07-15)

Diante desse cenário, a tese de insuficiência de provas da autoria do ilícito, esvaiu-se diante do acervo probatório firme e coeso, suficiente para a demonstração da ocorrência do fato criminoso, exatamente como descrito na inicial acusatória julgada procedente pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, de igual forma, não merece acolhida, eis que devidamente comprovado que o crime foi praticado pelo recorrente em concurso com mais de duas pessoas, menores de idade, consoante depoimento da vítima, que como dito acima, descreveu todo o
modus operandi
do crime aliado aos autos de condução dos menores (fls. 10/13).

Ademais, em sede inquisitorial, o próprio réu admitiu que contou com a participação do adolescente na prática do ilícito, restando, portanto, justificada a causa de aumento aplicada pelo juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém, 10 de maio de 2021
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator